Tribunal: TJMT
Processo: 1005186-62.2023.8.11.0013
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005186-62.2023.8.11.0013
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[SINDICATO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DE PONTES E L - CNPJ: 04.511.571/0001-41 (RECORRIDO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. PISO SALARIAL NACIONAL DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. VENCIMENTO BASE DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO. EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou o pedido procedente para determinar o pagamento das diferenças entre o vencimento base estabelecido aos profissionais do magistério do Município e o piso salarial nacional fixado entre os anos de 2018 a 2023, que deverão ser apurados em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se o vencimento base dos profissionais do magistério do Município observou o piso salarial nacional fixado pela Lei nº 11.738/2008; e (
ii
) saber se o pagamento de eventuais diferenças salariais devidas deverá ocorrer após apuração em fase de liquidação de sentença.

III. Razões de decidir

3. O piso salarial nacional para os profissionais da educação básica pública é garantido pelo art. 206, VIII, da Constituição Federal, regulamentado pela Lei nº 11.738/2008, e se destina a professores em início de carreira com jornada de 40h semanais. Não bastasse isso, exige-se que a União, Estados, Distrito Federal e Municípios ajustem seus Planos de Carreira e Remuneração para observância do parâmetro estabelecido.

4. À míngua de prova nesta quadra processual,

eventual existência de diferenças entre o vencimento base dos profissionais do magistério do Município e o piso salarial nacional fixado deve ser verificada em liquidação de sentença por arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

5. Sentença retificada parcialmente.

Tese de julgamento: “
1. O piso salarial nacional dos profissionais do magistério deve ser observado por todos os entes federados. 2. Eventuais diferenças remuneratórias devem ser apuradas em liquidação de sentença, quando ausente comprovação de inadequação do vencimento base ao piso nacional
.”

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 206, VIII; Lei nº 11.738/2008, LC do Município nº 92/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 4167/DF, relator Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.4.2011

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida em
ação coletiva trabalhista
proposta por
Sindicato dos Servidores Públicos de Pontes e Lacerda – SINFPPEL
em face do
Município de Pontes e Lacerda
que julgou o pedido procedente para determinar o pagamento das diferenças decorrente do vencimento base e do piso salarial nacional fixado aos profissionais do magistério entre os anos de 2018 a 2023, com a devida atualização dos valores, que deverão ser apurados em liquidação de sentença, e condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios nos percentuais mínimos estabelecidos no artigo 85, § 3º, do Código de Processo Civil.

Na inicial o
Sindicato dos Servidores Públicos de Pontes e Lacerda – SINFPPEL
assegurou que o vencimento base dos profissionais do magistério vinculados ao Município de Pontes e Lacerda não observa o piso nacional da categoria estabelecido pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008.

A pretensão é de que o Município seja condenado ao pagamento das diferenças salariais decorrentes dos últimos 5 (cinco) anos, com a devida atualização.

Já o
Município de Pontes e Lacerda
, em contestação, asseverou que mantém servidores com carga horária semanal de 30h e 40h, se faz necessário observar a proporcionalidade dos proventos de acordo com a jornada de trabalho desempenhada.

Afiançou que, a título de exemplo, no ano de 2023 o Ministério da Educação – MEC fixou o piso salarial nacional para a jornada de 40h semanais no valor de R$ 4.420,55 e, devido a proporcionalidade estabelecida no artigo 2º, § 3º, da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, para aqueles que atuam na jornada de 30h semanais, o piso correspondeu a R$ 3.315,41 (três mil trezentos e quinze reais e quarenta e um centavos). Assim, restaram observado os parâmetros estabelecidos para fixar o vencimento base dos profissionais do magistério vinculados ao Município, de modo que os pedidos devem ser julgados improcedentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor José Antônio Borges Pereira (Id. 248029664), manifestou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

O piso salarial nacional dos profissionais do magistério encontra-se previsto no artigo 206, VIII, da Constituição Federal, e consiste no valor mínimo a serem pagos aos professores da educação básica pública no início de carreira, cuja jornada de trabalho compreende à 40h semanais.

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VIII -
piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal
. [...].

Adiante, com o advento da Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, restou instituído “
o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
”, de modo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar os Planos de Carreira e Remuneração para observar o parâmetro fixado:

Art. 1º Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “
e
” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2º
O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional
.

[...].

Art. 6º
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica
, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal. [...].

Convém ressaltar que, a supramencionada legislação foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade 4167/DF:

[...] 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador
.

3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008. (STF, ADI 4167/DF, relator Ministro Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 27.4.2011). [grifo nosso]

O Município de Pontes e Lacerda, através da Lei Complementar nº 92, de 17 de dezembro de 2010, instituiu o
Plano de Carreira de seus Profissionais da Educação Básica do Ensino Público
, com o estabelecimento de diretrizes para os cargos dos profissionais do magistério, jornada de trabalho, vencimentos, requisitos de admissão e condições de trabalho.

Art. 1º A presente Lei estabelece o Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Ensino Público do Município de Pontes e Lacerda - MT, cria o respectivo Quadro de Cargos e Remuneração, e, estabelece normas sobre o Regime Estatutário de seu pessoal, conforme estabelece a Leis Federal nº 9.394 de 20/12/96, nº 11.738/2008 e nº 12.014/2009 e demais legislação correlata.

Parágrafo Único – Entende-se por carreira estratégica aquela essencial para o oferecimento de serviço público, priorizado e mantido sob a responsabilidade do município, com admissão exclusiva por concurso público, não podendo ser terceirizada, transferidas a organização de direito privado, com revisão obrigatória da remuneração a cada 12 (doze) meses, no mês de fevereiro de cada ano, conforme Lei 1.373/13. (Redação dada pela Lei Complementar nº 134/2015)

Art. 2º
Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se por Profissionais da Educação Pública Básica o conjunto de professores que exercem atividades de docência ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluídas as de coordenação, assessoramento pedagógico e de direção escolar
, e funcionários Técnico Administrativo Educacional e Apoio Administrativo Educacional, que desempenham atividades nas unidades escolares e na administração central do Sistema de Educação Pública Municipal. [...].

Todavia, embora o
Sindicato dos Servidores Públicos de Pontes e Lacerda – SINFPPEL
argumente que o vencimento base dos profissionais do magistério vinculados ao Município de Pontes e Lacerda entre os anos de 2018 a 2023 não observou o piso nacional da categoria estabelecido pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, necessário se faz a verificação de reestruturação remuneratória da carreira ocorrida no período, e se acompanhou a atualização do piso salarial nacional fixado nos termos estabelecidos pelo artigo 5º, da legislação.

Art. 5º
O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica

será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009
.

Parágrafo único.

A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.

Assim, à míngua de prova nesta quadra, eventual existência de diferenças entre o vencimento base dos profissionais do magistério do Município e o piso salarial nacional fixado deve ser verificada em liquidação de sentença por arbitramento.

Ante o exposto,
RETIFICO PARCIALMENTE

A SENTENÇA
para determinar que eventual existência de diferenças entre o vencimento base dos profissionais do magistério do Município e o piso salarial nacional fixado seja verificada em liquidação de sentença por arbitramento, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024